Tribunal: TJBA
Processo: 0700286-79.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0700286-79.2021.8.05.0229

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: GILVAN BRITO DA SILVA

Advogado(s):
Bela. EDLENE ALMEIDA TELES DIAS ARGOLLO e DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DEFESA QUE ALEGA, PRELIMINARMENTE, A NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO ACUSADO E, NO MÉRITO, A IMPRONÚNCIA, POR AUSÊNCIA DE PROVAS. EVENTUAL IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO ENSEJA A NULIDADE DO RECONHECIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE VENCIDO. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I –
Nos crimes dolosos contra a vida, convencido o Juiz da materialidade do delito e constatando indícios suficientes de autoria, impõe-se a Pronúncia, não cabendo qualquer juízo de certeza, tarefa do Tribunal do Júri.

II -
Recurso da Defesa sustentando, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento feito em sede administrativa, em suposta violação ao regramento do art. 226 do CPP, afirmando existência de nulidade absoluta das provas.

No mérito, sustenta a impronúncia, ante a ausência de indícios de autoria delitiva
ou, eventualmente, na conclusão de haver ocorrido o delito, desde logo absolvido sumariamente em razão da existência da excludente de ilicitude do estado de necessidade (art. 23 do CP c/c art. 415 do CPP)
.

(ID. 47216591).

III –
Preliminar que se rejeita. O art. 226 do CPP não prevê a necessidade de conter qualquer registro fotográfico nos autos além de que, conforme será destacado na análise do mérito do Recurso, o reconhecimento pessoal do Acusado foi realizado de forma segura e
logo após o fato, na Delegacia de Polícia,
além de que não se trata de indício isolado nos autos, na medida em que a prova testemunhal fornece outros elementos da possível participação, em tese, do Recorrente no Atentado contra a vítima.

IV
Materialidade delitiva
comprovada, notadamente, pelo Laudo de Exame
Pericial
47216292 – Fls.
03 – fls. 382 dos autos digitais -, em que foram encontradas lesões de disparo de arma de fogo, sendo 6 nas costas; 2 na região da nuca; 1 no braço esquerdo; 1 no olho esquerdo; 2 na parte frontal e 1 na coxa direita.

V –
Avultam indícios suficientes de participação do Recorrente no atentado contra à vida da vítima, consubstanciados
nos
depoimentos testemunhais prestados tanto em sede policial quanto em juízo.

VI –
D
ecisão que não merece reforma. A
ssiste
razão a
o Juiz
a quo
admitindo a plausibilidade da acusação por crime de homicídio, mediante decisão de Pronúncia.

VII –
Parecer Ministerial pelo desprovimento do
R
ecurso.

VIII –
Recurso a que se nega provimento.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO DE nº 0700286-79.2021.8.05.0229
, Recorrente
GILVAN BRITO DA SILVA
e, Advogado Bela. EDLENE ALMEIDA TELES DIAS ARGOLLO e DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em Negar Provimento ao Recurso, mantendo-se, em sua integralidade, a Decisão de Pronúncia.